Tribunal: TJSP
Processo: 2260210-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (condenação em demanda reparatória). Penhora de veículo automotor. Encargo de depositário. Inteligência do artigo 840, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Recurso da devedora. Desprovimento.